Tribunal: STF
Processo: ARE 1594377
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Vistos.        
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 21):     

‘’AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. NOTA FISCAL. INFRAÇÃO. RIPI/82. VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA. VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. 1. O percentual de multa aplicado tem fundamento no artigo 365, caput e inc. II, do RIPI/82, estando em sintonia com o ordenamento jurídico vigente à época. 2. O STF afetou ao tema 863 da repercussão geral a controvérsia acerca dos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, e ao tema 1.195 a controvérsia acerca da possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido, contudo sem ordem suspensiva. 3. Ausente entendimento consolidado e vinculante, ainda que existentes precedentes favoráveis à agravante, bem como, vistos os limites restritos da exceção de pré-executividade, e não ter sido juntada cópia do processo administrativo para aferir as circunstâncias por trás da imposição da penalidade, é inviável a limitação pretendida da multa ao valor do tributo devido. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

No recurso extraordinário (e-doc. n° 36), a parte recorrente alega violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Em suas razões, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade da multa tributária aplicada na CDA nº 70398000169-16.
Aduz que “A inconstitucionalidade da multa aplicada é manifesta, pois, como se pode constatar pela análise da CDA n.º 70 3 98 000169- 16, o valor do imposto supostamente devido é de R$ 1.282.565,81 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), enquanto a multa aplicada corresponde a R$ 7.695.247,25 (sete milhões seiscentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos)”.
Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 27).
Foi determinado o retorno dos autos ao Órgão julgador em função do Tema nº 863 da Repercussão Geral que, em juízo negativo de retratação, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado (e-doc. 34):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ART. 365, II, DO RIPI/1982. 100% DO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA. STF. TEMA 863. REPERCUSSÃO GERAL. MULTA QUALIFICADA EM RAZÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. SITUAÇÃO DIVERSA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal no RE nº 736.090 (Tema 863), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo’. 
2. No entanto, o caso vertente trata de multa punitiva não qualificada, imposta com base no art. 365, II, do RIPI/1982, no montante equivalente ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, matéria que é objeto do Tema 1.195 da Repercussão Geral do STF, em que será apreciada a questão atinente à ‘Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.’ 
3. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade do julgado em relação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 736.090 (Tema 863), uma vez que o caso em tela não trata de multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 
4. Juízo de retratação não exercido.”

A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região não admitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. n° 36).  
Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.335.293/SP, Tema nº 1.195, Rel. Min. Nunes Marques, reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido.
Assim, considerando a necessidade da definição sobre tais percentuais frente ao princípio do não confisco, entendo ser o caso de se aguardar o julgamento final do referido precedente vinculante.
Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente